Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709478-66.2021.8.07.0007 DECISÃO Os apelantes/réus requerem o benefício da gratuidade. Intimados a comprovar a impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo, juntaram cópia dos contracheques de Carlos (id 57425106), Astrogildo (id 57426059, fls. 1-3), Luís Sebastião (id 57426062, fls. 7-9), Maria Abadia (id 57426064) e Cláudia (id 57426067), assim como comprovante dos valores mensais dos serviços prestados por Jeferson (id 57425108) e os extratos bancários de Maria de Fátima (id 57426060). Observo, porém, que o despacho era desnecessário, considerando que o pedido de gratuidade foi formulado na contestação (id 54022935), mas não foi apreciado pelo Juízo a quo. Assim, presume-se o deferimento tácito do benefício aos que o pediram. Atente-se, a propósito, para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER O DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACÓRDÃO DO TJDFT QUE A CONFIRMOU. CORTE ESPECIAL JÁ DIRIMIU A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, REAFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO TÁCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial (AgRg no EAREsp no 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp no 731.176/MS, DJe de 22/3/2021). 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (3a T., AgInt no REsp. 1.998.081, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2023). Verifica-se que apenas Luís Sebastião tem renda mensal superior a cinco salários-mínimos, na média 12.500,00 líquidos. O pix no valor de R$ 3.000,00, em favor de terceiro, não indica a que título se deu a transferência nem se esclarece se haverá pagamento futuros no mesmo valor. Também comprova despesa com plano de saúde de R$ 1.372,45. Ainda que se leve em conta esses valores, a remuneração líquida seria de R$ 8.127,55, superior a cinco salários-mínimos, suficiente, na falta de prova contrária, para a subsistência digna desse apelante. Portanto, em rigor, aqui não se trata de deferimento (concessão) da gratuidade no apelo, mas, sim, de reconhecimento de que os apelantes/réus especificados dela são beneficiários desde o primeiro requerimento (contestação), não apreciado expressamente pelo Juízo a quo. 2. Posto isso, reconheço que os apelantes são beneficiários da gratuidade desde a contestação. Em razão do falecimento da ré Maria Abadia dos Santos (id 57425104), suspendo o processo por 60 dias para habilitação do espólio, por meio do inventariante ou administrador provisório, conforme o caso. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator